Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor dos recorrentes, além de avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, de quantia depositada nas contas bancárias mantidas pelos agravantes.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da admissibilidade da gratuidade de justiça.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado.
4. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 4.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
5. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 5.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora.
6. No caso em análise foi determinada a indisponibilidade das quantias depositadas nas contas bancárias mantidas pelos ora recorrentes, que não têm por finalidade dar consecução ao hábito de poupar, pois não são destinadas à geração de rendimentos, mas singelamente a movimentações financeiras frequentes por meio de envio e recebimento de valores. 6.1. Ademais, por ocasião da impugnação à penhora oferecida nos autos do processo de origem os ora recorrentes se limitaram a sustentar a impenhorabilidade das quantias aludidas, sem fazer qualquer referência à natureza das contas bancárias ou à destinação dos valores nelas depositados.
7. A situação jurídica ora revelada nos autos demonstra que não pode haver a aplicação, no presente caso, da regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC. 7.1. Afigura-se correta a decisão proferida pelo Juízo singular na parte em que rejeitou a impugnação oferecida e manteve a penhora aludida, com o objetivo de assegurar a satisfação, ainda que parcial, da pretensão ao crédito exercida pela sociedade empresária agravada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.